Tribunal: TJES
Processo: 5009668-29.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009668-29.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO VALASQUE SCHULES SILVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009668-29.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: LEONARDO VALASQUE SCHULES SILVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, o Embargante sustenta haver vício de omissão no julgamento do v. acórdão embargado, porquanto não teria se manifestado especificamente sobre a tese recursal relativa à aventada necessidade de tratamento igualitário entre os demais candidatos que supostamente estariam em situação análoga à (situação) do Embargante.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão impugnado, que rechaça a tese recursal:

(...)

Aduz o Apelante que, por circunstâncias alheias à sua vontade e por ter sido aprovado em colocação distante do número de vagas, não compareceu para as demais etapas previstas no edital, de investigação social e de exame físico, sendo, assim eliminado do certame.

Sustenta o Apelante que, posteriormente, tomou ciência de que o Estado do Espírito Santo abriu novas vagas e convocou outros candidatos que concorreram no certame, razão pela qual aduz possuir igual direito de ser convocado.

Em que pese a alegação, a pretensão recursal não merece acolhida.

Conforme delineado, o próprio Apelante afirma que sequer restou aprovado nas demais etapas do certame, porquanto deixou de comparecer para as fases de investigação social e exame de saúde, razão pela qual foi considerado eliminado.

Da leitura do Edital nº. 003/2018 – CFO/2018 (id 2465027), observa-se constar expressamente que o candidato que não comparecer a qualquer das etapas do certame será eliminado, sem possibilidade de segunda chamada:

“11 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

(...)

11.5 A ausência do candidato a qualquer uma das etapas implicará na sua eliminação do concurso.

11.5.1 Não haverá segunda chamada para quaisquer das etapas do concurso, seja qual for o motivo da ausência do candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no documento de confirmação de inscrição, neste Edital e em outros Editais referentes às etapas deste Concurso Público.”

Considerando o não comparecimento do Apelante para a realização das etapas para as quais fora formalmente convocado, resta evidente que a Administração Pública agiu de forma lícita ao considerá-lo eliminado do certame, haja vista a incidência do princípio da vinculação ao edital, que qualifica o instrumento convocatório como a “lei do concurso”.

(...)

Deste modo, se mesmo aos candidatos que percorreram todas as fases do certame sendo, ao final, aprovados, (embora fora do número de vagas previsto no edital), não é assegurado,
incontinenti,
o direito à nomeação quando abertas novas vagas, com maior razão não assiste tal direito àqueles que sequer concluíram o concurso, sendo considerados eliminados por não comparecerem a todas as etapas do certame, como no caso
sub examine.

De outro lado, aduz o Apelante que o instrumento convocatório do certame previu expressamente que todos os candidatos não aprovados dentro do número de vagas estariam automaticamente eliminados do concurso. Sustenta, assim, que se foi permitida a convocação destes candidatos considerados eliminados, ao Apelante deveria ser assegurado o mesmo direito, porquanto também fora eliminado do concurso.

Ocorre que não há como pretender equiparar a situação do Apelante, que sequer prosseguiu nas demais etapas do certame, com a situação daqueles que percorreram todo o trâmite do concurso público, razão que justifica a diferença de tratamento.

Ademais, se a nomeação dos demais candidatos, segundo o que se alega, inobservou a regra editalícia que lhes impunha a eliminação, descabe ao Apelante pretender ser beneficiado por conduta, em tese, contrária ao instrumento convocatório, porquanto não é admissível invocar o princípio da isonomia para amparar situações supostamente
contra legem.

À luz de tais considerações, forçoso concluir que os argumentos recursais não são capazes de infirmar a sentença objurgada, que encontra-se em consonância com a jurisprudência sedimentada dos tribunais pátrios.

(...)”.

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pelo Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.